Tribunal: TJES
Processo: 5040679-13.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040679-13.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VIVIANE CORTELETTI DE AVELAR SANTOS e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DEMORA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO
A QUO
. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. PRIVAÇÃO INDEVIDA DE UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE IMPLICA EM DANO À ESFERA MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5040679-13.2024.8.08.0035

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorridas: VIVIANE CORTELETTI DE AVELAR SANTOS e MARGARETH SEDIS CORTELETTI

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DEMORA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO
A QUO
. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. PRIVAÇÃO INDEVIDA DE UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE IMPLICA EM DANO À ESFERA MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, confirmando a liminar deferida que determinou a ligação de energia elétrica na residência das autoras, e condenando a EDP ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autora.

2.
Nas razões recursais, a ré sustenta, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que a ligação da energia elétrica não ocorreu de imediato por fatores alheios à sua vontade, notadamente a suposta dificuldade de localização do endereço indicado pela autora e, posteriormente, em razão de condições climáticas adversas, com ocorrência de forte chuva no local. Pugna, ao final, pela reforma da sentença, com o afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório fixado.

3.
Em sede de contrarrazões, as recorridas rogam pelo não conhecimento do recurso manejado pela ré, por ofensa ao princípio da dialeticidade. Meritoriamente, almeja a manutenção do ato sentencial objurgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em determinar se a demora na prestação do serviço de energia elétrica configura falha no serviço essencial e se justifica a condenação em danos morais.

III. PRELIMINAR

5.
Deixo de analisar a preliminar arguida pelas recorridas, por vislumbrar a possibilidade de proferir decisão de mérito em favor destas, na forma do art. 488, do CPC.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

6.
Os autos vieram a esta instância revisional para o reexame dos danos morais decorrentes da suposta excessiva demora da concessionária recorrente em promover o fornecimento de energia elétrica solicitado administrativamente para o imóvel de propriedade da segunda recorrida, onde reside a primeira recorrida (filha desta).

7.
A priori
, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei nº 8.078/1990, sendo as autoras consumidoras na forma do art. 2.º e a requerida fornecedora na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

8.
Pois bem, da análise dos documentos carreados aos autos, restou demonstrado que a demora demasiada na instalação de energia elétrica no imóvel pertencente à segunda autora, em benefício de ambas as autoras, ocorreu por culpa exclusiva da requerida, de forma injustificada. No caso em comento, como bem observado pela magistrada de piso:

A alegação da ré de que não localizou o endereço não se sustenta diante da documentação trazida pela parte autora, que demonstra o protocolo da solicitação de ligação, ID. 55513007, bem como a existência de comunicação com a própria concessionária. Além disso, o PROCON já havia expedido ordem à requerida para que realizasse a ligação em 24 horas, o que igualmente foi desrespeitado, evidenciando a falha reiterada na prestação do serviço.

9.
Ademais, não prospera a alegação da recorrente de que a demora na ligação decorreu da impossibilidade de localização do endereço da parte autora. Isso porque o próprio documento juntado pela concessionária, consistente no registro interno denominado “Detalhes da Execução” (ID. 14281755 - Pág. 2, 14281766 - Pág. 3), não contém qualquer anotação nesse sentido. Ao revés, no campo “Observação”, consta apenas relato de dificuldades operacionais relacionadas à presença de veículos estacionados na via e, principalmente, à interrupção do serviço em razão de forte chuva no local, inexistindo qualquer menção à suposta não localização do endereço. Tal circunstância evidencia contradição entre a tese defensiva e a prova documental produzida pela própria recorrente, enfraquecendo a justificativa apresentada e corroborando a conclusão de que não houve comprovação idônea de fato impeditivo ou justificável apto a afastar a falha na prestação do serviço. Somado a isso, o descumprimento injustificado de prazos regulamentares e de ordens administrativas expedidas pelo PROCON reforça a negligência da empresa na prestação de serviço público essencial.

10.
Assim, considerando que os fatos foram devidamente comprovados nos autos pelas requerentes, sobeja-se configurada a falha na prestação de serviços pela requerida, tornando-se patente o dever de indenizar. A indenização por dano moral encontra amparo no art. 5º, X, da Constituição Federal, nos arts. 186 e 927, combinados, do Código Civil e no art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor.

11.
In casu
, a demora injustificada da recorrente quanto ao fornecimento do produto na seara administrativa, somado ao fato de que somente procedeu com o abastecimento de energia elétrica no imóvel das autoras após determinação judicial (IDs 14281744 e 14281746), fere os princípios da isonomia e impessoalidade do serviço público, bem como da razoabilidade e proporcionalidade. Comprovando-se assim a falha na prestação de serviço, sendo cabível portanto a indenização. Dessarte, quanto ao dano anímico, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pelo recorrente, ele é devido, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo.

12.
O
quantum
indenizatório deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso, o bem jurídico lesado, a situação pessoal da autora, inclusive seu conceito, o potencial econômico do lesante, a ideia de atenuação dos prejuízos da demandante e o sancionamento da requerida a fim de que não volte a praticar atos lesivos semelhantes contra outrem. Como é sabido, a reparação do dano supra possui dupla vertente, quais sejam: i) amenizar a dor, vexame e humilhação suportados pela vítima e; ii) penalidade civil para obstar que o agente reitere a conduta. Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, V, da CF, entendo que
quantum
indenizatório fixado é correto.

V. DISPOSITIVO E TESE

13.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. “A demora injustificada na ligação de energia elétrica configura falha na prestação de serviço essencial e enseja indenização por danos morais.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)